Tribunal: TJDFT
Processo: 0016756-77.2012.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ARTIGO 129, §3o, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. TERMO DE APELAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição.
2. Não havendo irregularidade posterior a pronúncia, inviável o reconhecimento de nulidade, com base nos artigos 563 e 571 do Código de Processo Penal.
3. Se a sentença foi proferida com lastro na pronúncia e em conformidade com o julgamento dos jurados, estando em consonância com o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, não há falar-se em contrariedade à lei ou à decisão dos jurados.
4. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que se divorcia total e completamente dos elementos do processo, revelando-se, assim, uma arbitrariedade que não encontra qualquer apoio fático-jurídico, com origem em uma construção mental do julgador. 4.1. Se a decisão dos jurados encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não há que se falar em manifesta contrariedade, devendo ser mantido o veredicto.
5. Demonstrado nos autos que a ré organizou e dirigiu as atividades do grupo agressor, agindo como autora intelectual do fato, o que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, correto o reconhecimento da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.